Tribunal: TJMT
Processo: 1013969-59.2023.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013969-59.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), VALDOCIR RODRIGUES - CPF: 571.260.621-68 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PROVA ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de parcelas retroativas de auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; e (
ii
) saber se o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

III. Razões de decidir:

3. A perícia judicial é dispensável quando resta incontroverso, em decorrência de procedimento administrativo, o reconhecimento da sequela definitiva, da redução da capacidade laborativa e do nexo com o benefício acidentário anteriormente concedido.

4. O termo inicial do auxílio-acidente, quando precedido de auxílio por incapacidade temporária relacionado à mesma sequela, deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício antecedente, observada a prescrição quinquenal.

5. Não é possível alterar de ofício o marco temporal em prejuízo da parte recorrente única, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Reconhecido administrativamente o direito ao auxílio-acidente, a controvérsia sobre o termo inicial dos efeitos financeiros dispensa nova perícia judicial quando a prova administrativa demonstra a vinculação entre a sequela e o auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1002684-15.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2026, publicado no DJe em 18.5.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 355245928) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1013969-59.2023.8.11.0040, ajuizada por
VALDOCIR RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento dos retroativos do benefício de auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, incluindo-se o abono anual.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem julgou procedente a demanda sem a realização de perícia judicial, com base apenas em documentação médica particular e em prova produzida em âmbito administrativo. Afirma que inexistiria, nos autos, prova de que as sequelas estariam consolidadas na data da cessação do auxílio-doença, razão pela qual seria indispensável a produção de prova pericial judicial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que não teria sido afastada a conclusão administrativa anterior.

À vista disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial e novo julgamento ou, sucessivamente, para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 355245934, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 371004885, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 355245928) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1013969-59.2023.8.11.0040, ajuizada por VALDOCIR RODRIGUES, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento dos retroativos do benefício de auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, incluindo-se o abono anual.

O cerne recursal reside em definir se a sentença é nula por ausência de perícia judicial ou se o conjunto documental já constante dos autos, inclusive aquele produzido no âmbito administrativo pela própria autarquia previdenciária, revela-se suficiente para amparar a procedência do pedido, especialmente quanto ao reconhecimento do direito aos retroativos do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o processo administrativo de auxílio-acidente demonstra que o requerimento foi formulado em 17.08.2021, com indicação expressa de que o evento danoso consistiu em acidente ocorrido em 13.09.2014, ocasião em que o segurado possuía vinculação na condição de empregado.

Também se extrai da documentação administrativa que o autor foi titular do benefício n. 607.974.149-4, espécie 91, referente ao auxílio por incapacidade temporária acidentário, com data de início do benefício (DIB) em 29.9.2014 e data de cessação do benefício (DCB) em 10.12.2014, tendo a cessação ocorrido por “
limite médico
”. Senão, vejamos:

Além disso, o extrato do benefício atualmente em manutenção revela que o INSS concedeu ao autor o benefício n. 205.221.746-5, de “
espécie 94 – auxílio-acidente – acidente do trabalho
”, com DIB em 17.08.2021, consignando, ainda, 13.9.2014 como data de início da doença e da incapacidade:

Mais relevante ainda é o teor da própria avaliação médico-pericial administrativa do auxílio-acidente, produzida no procedimento instaurado pelo INSS, em que se consignou que o segurado, então empregado, sofreu acidente de trajeto em 13.09.2014, com fratura de antebraço e punho esquerdos, evoluindo com sequela consistente em limitação importante dos movimentos do punho esquerdo e discreta diminuição de força da mão esquerda.

Nessa mesma avaliação, o
expert
da autarquia previdenciária concluiu, expressamente, que: (
i
) há sequela definitiva decorrente de acidente do trabalho/doença equiparada; (
ii
) a sequela implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; (
iii
) a hipótese se enquadra no Anexo III do Decreto n. 3.048/1999; (
iv
) há critérios para concessão de auxílio-acidente acidentário (B94); e (
v
) houve benefício de auxílio-doença vinculado à sequela atualmente constatada, indicando o NB 607.974.149-4.

Nesse cenário, a controvérsia deixa de ostentar natureza eminentemente médico-probatória, como sustentado no recurso, e assume contornos predominantemente jurídicos, consistentes em definir o termo inicial do auxílio-acidente já reconhecido administrativamente pela autarquia previdenciária. Em tal contexto, a realização de perícia judicial não se revelava imprescindível ao deslinde da controvérsia, pois a própria autarquia previdenciária já havia produzido, em sede administrativa, prova técnica suficiente quanto à existência da sequela definitiva, à redução da capacidade laborativa e à vinculação com o benefício acidentário antecedente.

Sobre o ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos casos em que o auxílio-acidente é precedido de auxílio-doença/auxílio por incapacidade temporária, o termo inicial deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício antecedente, e não na data da citação ou do requerimento administrativo (DER), em conformidade com o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91:

“[...]
Tese de julgamento: “
[...]
2. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença relacionado à mesma incapacidade.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002684-15.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2026, publicado no DJe em 18.5.2026).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 862), firmou a tese de que: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Aplicada essa orientação ao caso
sub judice
, não prospera a alegação de que inexistiria prova da consolidação das sequelas em momento apto a justificar a retroação do benefício. Ao revés, o que se verifica é que o próprio INSS, ao conceder administrativamente o auxílio-acidente em 2021, reconheceu a origem acidentária do quadro, a existência de sequela definitiva, a redução da capacidade laborativa e a vinculação com o auxílio-doença anteriormente concedido, circunstâncias que autorizam o enquadramento jurídico promovido pela sentença.

Nessa perspectiva, o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja, 11.12.2014, observada, em todo caso, a prescrição quinquenal, tal como já reconhecida na sentença.

Nada obstante, embora os documentos administrativos indiquem que a cessação do auxílio-doença acidentário ocorreu em 10.12.2014, de modo que o termo inicial jurídico do auxílio-acidente, em tese, corresponderia ao dia seguinte, não se mostra cabível, nesta sede recursal, promover de ofício a correção desse marco temporal, porquanto tal providência implicaria ampliação da condenação em recurso interposto exclusivamente pelo INSS, em afronta à vedação da
reformatio in pejus
.

Impõe-se, assim, a manutenção do termo inicial tal como estabelecido no
decisum
recorrido, isto é, em 17.8.2016, observada, de todo modo, a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026